Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700446-84.2019.8.07.0014 RECORRENTE: L. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: SÍLVIO RODRIGO SILVEIRA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INCISO VII DO ART. 10 DA LEI No 9.656/1998. RECURSA JUSTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Se o cotejo da fundamentação da sentença com as razões recursais mostra que a Recorrente atendeu ao comando legal que determina a dialeticidade ou impugnação especificada (Código de Processo Civil, art. 1.010, incisos II e III), manifestando expressamente seus argumentos contrários à fundamentação esposada pelo sentenciante, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. 2 – Nos termos do inciso VII do art. 10 da Lei no 9.656/1998, exceto em caso de expressa previsão contratual, os planos de saúde estão desobrigados de fornecer órteses não ligadas a ato cirúrgico. Nesse contexto, mostra-se legítima a recusa do plano em cobrir os custos para a realização do tratamento de plagiocefalia posicional por meio do uso de órtese craniana. 3 – Verificando-se que o único relatório médico acostado aos autos foi elaborado por médico vinculado à clínica que fornece com exclusividade a órtese e o tratamento, sem possibilidade de interferência de outros profissionais, tem-se por insuficiente a comprovação de que o problema de saúde da Autora só pode ser solucionado por via do uso de órtese, além da via cirúrgica. Em tal cenário, não ressai da negativa de cobertura desvantagem exagerada para o consumidor, ou mesmo postura abusiva da Ré. Precedentes. 4 – Sendo lícita a recusa de cobertura, não se há que falar em dano moral em detrimento do consumidor. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 421, ambos do Código de Civil, 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, 20, parágrafo 1o, inciso II, da RN da ANS 428/2017, e 4° e 51, ambos do CDC, sustentando que a recusa em autorizar o fornecimento de órtese craniana que se mostre imprescindível ao tratamento do segurado constitui conduta omissiva que deixa o beneficiado do plano em situação de desvantagem. Pugna, assim, pelo reconhecimento do direito de ter o tratamento coberto pelo plano de saúde por meio da órtese, vez que a doença se encontra discriminada no rol da ANS, fazendo jus, ainda, à indenização pelos danos morais sofridos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 186 e 421, ambos do Código de Civil, 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, 20, parágrafo 1o, inciso II, da RN da ANS 428/2017, e 4° e 51, ambos do CDC Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030